Tribunal: TJSP
Processo: 1004632-82.2024.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada procedente em parte. Apelo da ré. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade da tarifa de registro do contrato; (ii) a validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) a legalidade da contratação do seguro prestamista. A tarifa de registro do contrato é considerada legal, pois não há abusividade na quantia e a obrigação foi cumprida

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada procedente em parte. Apelo da ré. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade da tarifa de registro do contrato; (ii) a validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) a legalidade da contratação do seguro prestamista. A tarifa de registro do contrato é considerada legal, pois não há abusividade na quantia e a obrigação foi cumprida pela parte ré. A tarifa de avaliação do bem é válida, pois a instituição financeira demonstrou a prestação do serviço. Quanto ao seguro prestamista não há prova de imposição ou ausência de escolha, não caracterizando venda casada. Ação improcedente. Recurso provido.